Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702006-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Josilene Lopes Santos D.L.D.R.S. Agravada: Marco Antônio Ferreira dos Reis Robson José Ferreira dos Reis Espólio de Euler José Leal dos Reis D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Josilene Lopes Santos e D.L.D.R.S., representado por sua genitora, ora primeira agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0713330-59.2025.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de pedido de inventário e partilha dos bens componentes do espólio de EULER JOSÉ LEAL DOS REIS (ID 237785383 e 237786350), falecido em 13/8/2023 (ID 237785390), formulado pelos herdeiros/filhos MARCO ANTÔNIO FERREIRA DOS REIS (ID 237785379 e 237785380) e ROBSON JOSÉ FERREIRA DOS REIS (ID 237785381 e 237785382). Requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indicaram como sucessores, além dos autores, a companheira/meeira JOSILENE LOPES SANTOS (ID 237785384 e 237785391) e o herdeiro/filho D.L.D.R. (ID 237785385), nascido em 1/3/2017. Arrolaram como bens suscetíveis de partilha: • 25% (vinte e cinco por cento) de 1 (um) imóvel localizado na QNA 9, Lote 23, em Taguatinga/DF (ID 237785393); • 1 (um) veículo marca Honda, modelo City, placa JHM3D9; • eventuais valores depositados em conta bancária. Anexaram-se certidões negativas de testamento e tributária federal em nome do autor da herança (ID 237785392 e 237786345). Deferiram-se aos autores os benefícios da gratuidade de justiça e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 240068350). Em resposta, os autores apresentaram a emenda à inicial (ID 243163401). Em 21/7/2025 acolheu-se a emenda, postergou-se a nomeação do inventariante para momento ulterior e determinaram-se a citação dos demais sucessores para integrar o processo e esclarecer se possuem interesse na assunção da inventariança e a consulta de ativos por intermédio do sistema SISBAJUD (ID 243244738). Certificou-se o efetivo bloqueio de R$ 39.586,93 nas contas bancárias de titularidade do autor da herança (ID 244708786). Os autores requereram a liberação de parte dos valores bloqueados, pertencentes à genitora do falecido (ID 244455113 e 244744755). Determinaram-se o desbloqueio dos valores comprovadamente de titularidade da genitora do autor da herança e o aguardo da integralização dos demais sucessores ao processo (ID 244892260). Em 5/8/2025 o mandado de citação da companheira JOSILENE LOPES SANTOS foi cumprido, com finalidade atingida (ID 245249260). Em 6/8/2025 o mandado de citação do herdeiro D.L.D.R. foi cumprido, com finalidade atingida (ID 246639337). A companheira JOSILENE LOPES SANTOS e o herdeiro D.L.D.R. ofereceram impugnação, na qual alegaram inconsistências na avaliação do veículo, cuja condição de funcionamento foi comprovadamente ignorada, pelo que requereram sua reavaliação conforme tabela FIPE e a apresentação do bem pelo herdeiro depositário. Pleitearam a colação do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel localizado na QI 22, Guará, doado em vida aos filhos do primeiro casamento, por configurar adiantamento de legítima, a fim de preservar a igualdade entre os herdeiros. Reivindicaram a inclusão da companheira sobrevivente na partilha do imóvel situado na QNA 9, Taguatinga/DF, por se tratar de bem particular do falecido. Requereram os benefícios da gratuidade de justiça (ID 249269642). Os autores apresentaram “réplica” à impugnação oferecida pela companheira JOSILENE LOPES SANTOS e pelo herdeiro D.L.D.R. (ID 252429061). Deferiram-se, também à companheira JOSILENE LOPES SANTOS e ao herdeiro D.L.D.R. os benefícios da gratuidade de justiça. O herdeiro MARCO ANTÔNIO FERREIRA DOS REIS foi nomeado inventariante (ID 254166312). Por fim, o Ministério Público oficiou pela avaliação judicial do veículo, indeferimento do pedido de colação e indeferimento do pedido de intimação da irmã do autor da herança (ID 257590098). É o relatório. Decido. INDEFIRO o pedido de colação do imóvel localizado no Guará, haja vista que objeto de doação aos autores ocorrida antes do nascimento do herdeiro D.L.D.R. INDEFIRO, também, o pedido de intimação da irmã do autor da herança para integrar o processo, haja vista que o alegado acordo verbal relacionado ao imóvel inventariado não possui validade jurídica. INTIME-SE o inventariante para apresentar a proposta de acordo de partilha sugerido na petição de ID 252429061 de forma escrita. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumprida a determinação, INTIMEM-SE a companheira JOSILENE LOPES SANTOS e o herdeiro D.L.D.R. para ciência e manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Ao final, INTIME-SE o Ministério Público, para os mesmos fins. Caso o acordo não se mostre viável, VENHAM os autos conclusos para apreciação do pedido de avaliação judicial do veículo.” Em suas razões recursais (Id. 80351679) os agravantes alegam, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir do plano de partilha a ser apresentado pelo inventariante o coeficiente de 50% (cinquenta por cento) sobre o imóvel situado na QI 22, Lote 2, Região Administrativa do Guará. Argumentam que a doação do bem imóvel aludido, efetuada em vida pelo falecido em favor dos filhos e herdeiros necessários Marco Antônio Ferreira dos Reis e Robson José Ferreira dos Reis, ora agravados, deve ser considerada adiantamento de legítima, e não singela disposição de parcela disponível do patrimônio do falecido, circunstância que autoriza o abatimento do valor referente ao bem doado do quinhão devido aos herdeiros donatários. Afirmam que a hipótese de adiantamento de legítima é presumida nos casos de doação efetuada entre ascendente e descendente, nos moldes da regra prevista no art. 544 do Código Civil. Requereram, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o inventário instaurado na origem tenha curso regular com a inclusão do percentual do imóvel aludido no acervo dos bens que compõem o espólio, bem como para que a doação efetuada em vida pelo de cujus em favor dos filhos e herdeiros necessários Marco Antônio Ferreira dos Reis e Robson José Ferreira dos Reis seja considerada antecipação dos respectivos quinhões hereditários. Quanto ao mais, almejam o provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça na origem (Id. 254166312). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em avaliar a configuração do instituto jurídico do adiantamento de legítima em sede de inventário. De acordo com a regra prevista no art. 544 do Código Civil a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, consubstancia "adiantamento do que lhes cabe por herança". A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil, a seu turno, enuncia que todas as questões jurídicas devem ser decididas nos autos do processo de inventário, “desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Assim, para que a questão referente ao alegado adiantamento de legítima seja dirimida nos próprios autos do processo de inventário é necessário que possa ser comprovada de plano. Quanto ao mais é pertinente ressaltar que, a despeito da regra estabelecida no art. 544 do Código Civil, a jurisprudência deste Egrégio Sodalício está firmada no sentido de que é possível afastar a configuração da hipótese de adiantamento de legítima mediante a inclusão, na escritura pública referente ao negócio jurídico de doação, da informação no sentido de que o bem doado está incluído na parte disponível da esfera patrimonial do doador. Dito de outro modo, havendo previsão na escritura pública de que o bem doado foi transferido em favor do donatário por constar na esfera patrimonial disponível do doador, não há necessidade de abatimento posterior no quinhão devido ao herdeiro e fica dispensada a sua colação. A esse respeito examine-se as seguintes ementas da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. DOAÇÃO DE BEM MÓVEL. ART. 544, DO CC. PARTE DISPONÍVEL DA HERANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. ADIANTAMENTO DA LEGÍTIMA. COMPOSIÇÃO DO MONTE PARTÍVEL. 1. Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pela recorrente quanto à alegada revelia, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A doação de ascendentes a descendentes importa em adiantamento do que lhes cabe por herança, a teor dos art. 544, do CC. 3. Não demonstrado que o bem móvel em discussão seja objeto de doação proveniente da parte disponível da herança, deve ser considerado com adiantamento da legítima, compondo o monte partível. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (Acórdão no 1865647, 07518533520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL DOAÇÃO DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. DOAÇÃO INOFICIOSA. LIMITAÇÃO À LEGÍTIMA. 1. A doação feita em vida a alguns herdeiros constitui adiantamento da legítima que, portanto, deve respeitar o limite legal, sob pena de ser inoficiosa: aquela que excede metade do patrimônio do doador e compromete a legítima dos herdeiros necessários. 2. Somente a parte que exceder à legítima dos herdeiros necessários é deve ser partilhado entre todos os herdeiros, sendo válida a doação sobre a parte disponível do patrimônio. 3. O herdeiro incapaz somente deve colacionar à herança do genitor, para partilha com os demais herdeiros necessários, parte de imóvel recebida por doação que ultrapassar a legítima, não podendo dispor, de forma gratuita, da parcela recebida por ato de liberalidade do genitor em vida. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1829531, 07299421920238070015, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 2.002 E 2.003 DO CÓDIGO CIVIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMISSÃO DE CORRETAGEM. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DAS DECLARAÇÕES LEGAIS PELO INVENTARIANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 2. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 3. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 4. A atualização monetária do montante a ser abatido foi determinada na decisão agravada, inexistindo interesse recursal no tocante. 5. Eventual comissão de corretagem deve ser abatida no momento de apresentação das declarações legais pelo inventariante. 6. Inexistem provas de que o autor da herança arcou com despesas de moradia e alimentação ao herdeiro agravado. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1826454, 07471748920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO PELA DE CUJUS A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. DISPENSA DE COLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o art. 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendente importa em adiantamento da parte que lhe cabe da herança. O art. 2.002, do mesmo diploma legal, estabelece que ‘os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação’. 2. Para fins de dispensa de colação da doação feita em vida pelo de cujus há que existir menção expressa e inequívoca acerca da intenção de que ela saiu da parte disponível, seja no testamento, seja na escritura de doação, conforme inteligência dos arts. 2.005 e 2.006 do Código Civil. 3. Na hipótese dos autos, a escritura pública em que se encontra formalizada a doação do imóvel objeto da irresignação recursal não traz qualquer informação no sentido de que a doação deva ser oriunda da quota disponível da herança. 4. Inexistindo a alegada anotação de que a doação saiu de sua parte disponível, deve o imóvel ser colacionado no arrolamento dos bens a serem inventariados, merecendo ser mantido o entendimento perfilhado pelo Juízo de origem. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão no 1785362, 07365906020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 544 do Código Civil prevê que a doação de ascendente para descendente configura hipótese de adiantamento da legítima. 2. A dispensa do dever de colação depende de expressa e formal manifestação do doador, com a determinação de que a doação ou ato de liberalidade deve recair sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Inteligência do art. 2.005. do Código Civil. 3. Não havendo dispensa da colação na escritura que formalizou a doação feita por ascendente à descendente, correta a r. decisão agravada que determinou que os bens devem ser levados à colação, nos termos do que prescreve o art. 2.002 do Código Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1649026, 07222739120228070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMNAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. COLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo a agravante se insurgido contra os pontos específicos da decisão com os quais discorda, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A doação realizada em benefício de um dos filhos, quando não ressalvada sua inclusão na parte disponível da herança, configura adiantamento de legítima, nos termos do artigo 544 do Código Civil de 2002. 3. O herdeiro/donatário fica obrigado a colacionar o que recebeu em adiantamento nos autos do inventário, como forma de viabilizar a igualdade das legítimas, consoante dispõem os artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil. 4. Inexistindo na escritura pública de doação do imóvel determinação expressa do doador de que o imóvel doado estaria saindo da parte disponível, resta ausente a dispensa de colação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1611967, 07045202420228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE BENS. COLAÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. POSSÍVEL EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 2.002 do Código Civil dispõe que ‘Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação.’ Já os arts. 2.005 e 2.006, do mesmo diploma, prelecionam, respectivamente, que ‘São dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação.’ e que ‘A dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade.’ 2. A doação feita pelo ascendente a descendente em vida deve ser levada à colação no arrolamento de bens, porquanto configura adiantamento de legítima, em especial quando não houver manifestação inequívoca e expressa do autor da herança no sentido de subtrair o valor doado da parte disponível de seu patrimônio. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1391379, 07311574620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, nesse mesmo sentido, a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Recurso especial. Sucessões. Inventário. Partilha em vida. Negócio formal. Doação. Adiantamento de legítima. Dever de colação. Irrelevância da condição dos herdeiros. Dispensa. Expressa manifestação do doador. - Todo ato de liberalidade, inclusive doação, feito a descendente e/ou herdeiro necessário nada mais é que adiantamento de legítima, impondo, portanto, o dever de trazer à colação, sendo irrelevante a condição dos demais herdeiros: se supervenientes ao ato de liberalidade, se irmãos germanos ou unilaterais. É necessária a expressa aceitação de todos os herdeiros e a consideração de quinhão de herdeira necessária, de modo que a inexistência da formalidade que o negócio jurídico exige não o caracteriza como partilha em vida. - A dispensa do dever de colação só se opera por expressa e formal manifestação do doador, determinando que a doação ou ato de liberalidade recaia sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Recurso especial não conhecido.” (REsp no 730483-MG, 3a Turma, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, data de julgamento: 3/5/2005) (Ressalvam-se os grifos) O preceito normativo em referência não tem por intuito igualar, de modo absoluto, a situação jurídica de todos os herdeiros, mas apenas equiparar as legítimas, nos moldes do art. 2002 do Código Civil, sendo indevida a intervenção em relação aos atos de liberalidade promovidos em vida, no que concerne à parcela disponível de seu patrimônio que não excede o montante referente à legítima, pelo falecido. Aliás, a regra prevista no art. 2005, caput, do mesmo diploma legal estabelece que “são dispensadas da colação as doações que o doador determinar saiam da parte disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação”. No caso em deslinde constou de modo explícito, na escritura pública alusiva ao negócio jurídico de doação efetuada em favor dos filhos e herdeiros necessários Marco Antônio Ferreira dos Reis e Robson José Ferreira dos Reis, a manifestação emanada do doador no sentido de que “a doação não ultrapassa a parte que poderia dispor em testamento” (Id. 249278709 dos autos de origem), tratando-se, assim, de ato de transferência operado a partir da parcela disponível de seu patrimônio. Constata-se, portanto, que os dados factuais trazidos aos autos não apontam para a verossimilhança das alegações articuladas pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 27 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator